Tribunal: TJSP
Processo: 1014400-15.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação – Ação de revisão de valores cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Procedência parcial - Cobrança de valores acima do efetivo consumo da autora – Determinação de revisão dos valores cobrados a partir de 2016 até a data da prolação da sentença – Inexistência, contudo, de ato ilícito a ensejar a obrigação da ré ao pagamento de indenização por danos morais –

Ementa:
Apelação – Ação de revisão de valores cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais – Procedência parcial - Cobrança de valores acima do efetivo consumo da autora – Determinação de revisão dos valores cobrados a partir de 2016 até a data da prolação da sentença – Inexistência, contudo, de ato ilícito a ensejar a obrigação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Simples aborrecimento ou transtorno individual com as cobranças excessivas e necessidade de ajuizar ação judicial que não gera, por si só, o dever reparatório – Ausência de prova do abalo sofrido – Pedido de exibição das contas de consumo dos últimos quinze anos – Pretensão que deve ser deferida em parte – Exibição que deve se restringir ao último ano anterior às cobranças excessivas para apuração da média do período – Recurso da autora parcialmente provido.